Tribunal: TJSP
Processo: 1011245-90.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
Desconto efetivado em conta corrente, em razão de suposta contratação de seguro. Ausência de comprovação de regular contratação. Inexigibilidade reconhecida.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos sem outras repercussões acarreta apenas

Ementa:

Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
Desconto efetivado em conta corrente, em razão de suposta contratação de seguro. Ausência de comprovação de regular contratação. Inexigibilidade reconhecida.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos sem outras repercussões acarreta apenas aborrecimento comum aos dias cotidianos, incapaz de desencadear obrigação de indenizar.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011245-
90.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante APARECIDO INÁCIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011245-90.2019.8.26.0077 - ac
2
VOTO No: 36.553
APELAÇÃO CÍVEL No 1011245-90.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: APARECIDO INÁCIO DA SILVA
APELADA: PREVISUL-COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL
JUIZ: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização
por danos morais.
Desconto efetivado em conta corrente, em razão de suposta
contratação de seguro. Ausência de comprovação de regular
contratação. Inexigibilidade reconhecida.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos sem
outras repercussões acarreta apenas aborrecimento comum
aos dias cotidianos, incapaz de desencadear obrigação de
indenizar.
Recurso não provido.
A respeitável sentença de fls. 114/115,
cujo relatório se adota, julgou procedente em parte os pedidos deduzidos em
ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais proposta por APARECIDO INÁCIO
DA SILVA em face de PREVISUL-COMPANHIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL para declarar inexigível o débito apontado na
inicial e condenar a requerida no pagamento da repetição dos valores
indevidamente descontados da conta bancária do requerente de forma
simples.
Inconformado, apela o autor, insistindo
na condenação da seguradora-ré à reparação pelo abalo extrapatrimonial que
suportou com o desconto indevido dos prêmios de conta destinada ao
recebimento de sua aposentadoria, o que defende ultrapassar o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011245-90.2019.8.26.0077 - ac
3
aborrecimento do cotidiano.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais, na qual o autor afirma que, sem
qualquer autorização ou contratação, foram descontados de sua conta
bancária, mantida exclusivamente para o recebimento de sua aposentadoria,
prêmio securitário por iniciativa da ré.
A matéria devolvida a esta Superior
Instância diz respeito exclusivamente aos danos morais.
No caso concreto, inobstante o desconto
indevido de valores da conta bancária de titularidade do demandante sem que
ele houvesse contratado seguro junto à demandada, não se vislumbra o
emprego de meio vexatório na cobrança ou qualquer outra atitude por parte
da ré apta a causar aflição de espírito ao autor passível de reparação por danos
morais.
Isso porque a mera cobrança indevida e
desconto em conta bancária não tem o condão de desencadear tormentos
psicológicos em um indivíduo cuja sensibilidade enquadra-se no padrão do
homem médio, acarretando apenas dissabor comum aos dias cotidianos,
incapaz de desencadear obrigação de indenizar.
Ademais, ressalte-se, por oportuno, que
o valor descontado não era de tal monta a comprometer a subsistência do
apelante.
Nesse sentido, confirma-se julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011245-90.2019.8.26.0077 - ac
4
desta Col. Corte:
“APELAÇÃO
Ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório
Descontos em sede de
benefício
previdenciário

Lançamentos
desconhecidos

Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a restituição
em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento
de dano moral no valor R$10.450,00 - Pleito de reforma -
Possibilidade
em
parte
Dano moral
Inexistência
de dano moral passível de indenização
Descontos que não
afetaram a subsistência da autora ou sua imagem no mercado de
consumo - Situação insuficiente para a configuração do dano
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
1040584-52.2019.8.26.0576; Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a
Câmara de Direito Privado; J. 11/05/2020)
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Autora que teve valores descontados de sua conta
corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado
Importância já restituída à demandante DANOS MORAIS Não
configuração Ausência de demonstração de que a conduta da
ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento
psicológico da demandante ou a direitos personalíssimos Não
restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação,
justificadora da compensação
Tendo em vista que cada
litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a
sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC Recurso
provido.” (Apelação
1004377-95.2018.8.26.0024;
Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; J. 06/06/2019)
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Sentença que condenou a instituição
financeira
à
restituição
dos
valores
indevidamente
descontados da conta corrente do autor, a título de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011245-90.2019.8.26.0077 - ac
5
por seguro de vida
Insurgência do autor
Pretensão de
recebimento de indenização por dano moral
Descabimento

Hipótese em que, apesar dos descontos indevidos promovidos
pela instituição financeira causarem inegáveis transtornos ao
requerente, os elementos dos autos não permitem concluir que
a situação narrada extrapolou o mero dissabor
Reparação
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível
1001789-21.2018.8.26.0411; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; 11a Câmara
de Direito Privado; J. 05/06/2019)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Alegação de cobranças indevidas
sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito
com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente
não contratado Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC)
Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto
continuado
de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inocorrência Danos não comprovados. Mero dissabor
que não resulta no dever de indenizar. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido.” (Apelação
Cível
1001380-57.2018.8.26.0019; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; 37a Câmara de
Direito Privado; J. 28/05/2019)
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. Ressarcimento de valores indevidamente debitados em
conta corrente. Prescrição trienal não verificada. Artigo
206,
§
3o, IV do Código Civil. Operações bancárias contestadas pelo correntista. Débitos decorrentes de contratos de seguro. Contratações questionadas não
comprovadas. Devida a restituição dos valores indevidamente
descontados da conta corrente do autor. Devolução dos valores
que deve ser feita de forma simples e não em dobro, pois não
constatada a má-fé da instituição financeira. Dano moral não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011245-90.2019.8.26.0077 - ac
6
configurado.
Embora
caracterizada
a
irregularidade
dos
descontos realizados pela instituição financeira, não foi
comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização
por dano moral pretendida. Fatos narrados pelo demandante que
constituem mero dissabor, incapaz de gerar direito ao
recebimento de indenização. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 1002505-21.2016.8.26.0572, Rel. Des.
Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, J. 07/11/2018)
Nesse contexto, a r. sentença não
merece reparo.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
fixo os honorários de seu advogado em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §
11, do Estatuto de Ritos de 2015, observada a gratuidade da justiça (fl. 60).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator